Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DE HOMÔNIMO. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo tentado, tendo em vista as declarações harmônicas e coerentes da vítima, aliadas ao reconhecimento do réu em sede policial e corroborado, em juízo, pela oitiva de testemunha ocular, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Verificando-se que o apontamento de condenações anteriores utilizados para o reconhecimento da multirreincidência trata-se, na realidade, de homônimo, o decote da agravante mostra-se necessário.
4. Na terceira fase da dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Constatado que o crime atingiu apenas a sua fase inicial no iter criminis, pois a vítima, logo após sofrer a grave ameaça verbal, empreendeu fuga sem que sequer tenha havido a inversão da posse dos bens exigidos pelo réu, tem-se a redução pela tentativa no importe máximo de 2/3 (dois terços).
5. Cabível a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão, a teor do art. 33, parágrafos 2o, alínea ‘b’, e 3o do Código Penal, considerando o quantum de reprimenda corporal estabelecido e os maus antecedentes do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.